Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008581-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), WENDINA ARAUJO DE MATOS - CPF: 042.946.911-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), WENDINA ARAUJO DE MATOS - CPF: 042.946.911-07 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 070.115.331-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A CUSTÓDIA.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO PROCESSO
. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ATRASO JUSTIFICADO.
4.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE. 5.
PRISÃO DOMICILIAR
. IMPERTINÊNCIA. CONDIÇÕES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020 DO CNJ E NO ART. 318, INC. V, DO CPP NÃO ATENDIDAS. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Embora a quantidade da droga apreendida em poder da paciente não esteja especificada nos documentos que instruem o
mandamus
, verifica-se que além de ter contado com a participação de um adolescente no ilícito, ela comercializava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada
Comando Vermelho
. Tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social da paciente, justificam a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa.

2.
Embora apreciáveis,

a

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Uma vez demonstrado que a paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que recomenda o benefício da prisão domiciliar apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus da COVID-19 –, e muito menos aos requisitos previstos na legislação de regência (arts. 318, inc V, do CPP), deve ser negado o pleito de prisão domiciliar.

4.
A tese de excesso de prazo na manutenção da custódia deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos). Assim, quando comprovado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de expedição de Cartas Precatórias), descabe falar-se em segregação eivada de coação ilegal decorrente do excesso de prazo para encerramento da ação penal.

5.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alegou que
Wendina Araújo de Matos
, custodiada desde 6.9.2019 por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes com Envolvimento de Adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc.VI, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetida a constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Externou o receio de que a paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, e informou que ela é mãe de dois
filhos menores de 12 anos de idade
. Por fim, sustentou a tese de
excesso de prazo
para prolação da sentença.

Deste modo, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia cautelar
ou, subsidiariamente, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
em prol da paciente, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39792976).

Anexou documentos (ID 39792977 a 39796952).

A liminar foi
indeferida
(ID 40160990).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40413462).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 40941464), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
–
Tráfico de drogas
e
associação
para o mesmo fim – Prisão preventiva – Inconformismo:
Excesso de prazo
para a formação da culpa – Inocorrência – A configuração do excesso de prazo
não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas
–
Prazos
indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral
– Homenagem ao
Princípio da Razoabilidade
– Incidência da
Súmula 52 do STJ
– Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito – Processo que já alcançou a fase final de instrução,
pendente tão somente a apresentação dos memoriais finais
– Alegada ainda
ausência dos requisitos
ensejadores da medida constritiva – Descabimento – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
, consubstanciada para evitar a renitência criminosa – Requer ainda a
substituição
por
prisão domiciliar
– Alegado ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade, bem como risco de contaminação ante a pandemia do COVID-19 – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos legais –
Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário
– Unidade prisional vem
adotando as medidas cabíveis
para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos – O mero risco de eventual contágio que, aliás, todos nós estamos submetidos, não autoriza a concessão de liberdade, ademais
a paciente não se enquadra ao grupo mais vulnerável à contração do novo coronavírus
e a defesa, por outro lado, nenhuma informação concreta trouxe nesse sentido – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020